Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-36.2020.8.11.0026
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000426-36.2020.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JAIR BATISTA DE COUTO - CPF: 103.569.858-73 (RECORRENTE), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1000426-36.2020.8.11.0026

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS

Recorrente(s):

JAIR BATISTA DE COUTO

Recorrido(s):

BANCO BMG S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APRSENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTO – EMPRÉSTIMO VÁLIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Após a verificação dos autos, observa-se que a parte autora narra série de empréstimos na exordial, tornando-a até certo ponto confusa, de onde, ao final se insurge realmente contra o depósito efetuado em sua conta no valor de R$ 400,00 que teria gerado os descontos de valores, no mínimo do cartão de crédito.

Ocorre que verifica-se no bojo dos autos a apresentação de contrato de cartão de crédito devidamente assinado pelo autor, com a cópia de seu documento pessoal, bem como, a comprovação do depósito efetivado em sua conta corrente,
exatamente no valor do contrato que foi assinado, conforme acostado nas movimentações 10900747 e 59386956, juntamente com a peça de contestação, sendo que, o simples fato de eventual divergência no número do contrato com o que consta como lançado no holerite, tal é apenas controle interno da financeira, de onde, o valor consta discriminado e é o mesmo da assinatura do contrato apresentado.

Ou seja, as provas conduzem para a demonstração do empréstimo via cartão de crédito, com pagamento mínimo de valores mês a mês e que, caso queira se livrar integralmente do mesmo basta pagar de uma vez só os valores apresentados e não de forma parcelada / mínima.

Pelo que se registra, o consumidor não teve o controle de seus empréstimos, pois tem vários e este é mais um celebrado, a não merecer reparos, diante das provas apresentadas aos autos.

Diante disso a sentença deve ser mantida integralmente em seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente, pode ser feito o julgamento na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020